Tribunal: TCU
Processo: 042.052/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 356/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.052/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Silvestrin (XXX.160.579-XX); Daniel de Brito Perez (XXX.313.548-XX); Daniel de Lima Freitas (XXX.839.836-XX); Daniel de Lima Leitao (XXX.714.237-XX); Danilo Wagner Rocha Rios (XXX.158.806-XX); Denilson de Assis Melo (XXX.711.121-XX); Denio Francisco Tinti (XXX.147.469-XX); Denise Correa Lima Molina de Souza (XXX.691.987-XX); Diego Gorini Ribeiro (XXX.985.668-XX); Dionei Peretti (XXX.970.039-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.